Tribunal: TJDFT
Processo: 0735219-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735219-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA AGRAVADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI REPRESENTANTE LEGAL: GILBER BENTO DA SILVA, CLEBER DOS SANTOS COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA contra a decisão de ID 30395435 - págs. 70/72, proferida em sede de cumprimento de sentença, iniciado por GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI em face de LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, em que o d. Juiz a quo, rejeitando as alegações formuladas, deferiu, novamente, a realização de leilão judicial do bem penhorado. Em suas razões recursais (ID 30396678), a agravante afirma que, no cumprimento de sentença, foi classificada indevidamente como assistente, entendendo que, tendo a penhora recaído sobre bem de sua propriedade, não poderia ser admitida como assistente simples ou litisconsorcial, mas sim como litisconsorte necessário. Complementa que há nulidade processual absoluta diante da ausência de sua citação na fase de conhecimento e de intimação na fase de cumprimento de sentença, o qual inviabilizou que cumprisse a obrigação principal (entrega do veículo), sendo esta convertida em perdas e danos sem sua prévia intimação. Defende a violação aos limites da coisa julgada, em razão da inclusão de obrigações inexistentes no título executivo. Entende ser indevida a conversão da obrigação de dar coisa certa em pagar, pois não foi expedido mandado de busca e apreensão, violando o princípio da menor onerosidade. Aponta que houve a quitação superveniente do empréstimo objeto da ação de conhecimento, devendo, a seu ver, o cumprimento de sentença ser extinto. Assevera que, da maneira como foi celebrado o negócio jurídico entre autora e o réu, o credor destinatário de qualquer pagamento sempre foi o banco, não a autora, sobretudo porque o pedido de dano moral foi julgado improcedente e não foi formulado pedido relativo a danos materiais. Sustenta que, nos termos do artigo 525, VII, do CPC, é cabível alegar no cumprimento de sentença qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Tece considerações acerca do cabimento do pedido liminar, salientando que há perigo de dano irreparável, na medida em que foi designado leilão judicial para o dia 16 de novembro de 2021 sobre imóvel de sua propriedade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento, de modo que seja: “(i) extinto o cumprimento de sentença, diante da quitação do financiamento; (ii) subsidiariamente, determinado o ingresso da agravante como litisconsorte necessário, e oportunizado o cumprimento da obrigação originária (entrega do veículo); (iii) subsidiariamente, seja declarada a nulidade da decisão ID no 8662639 (que impôs a conversão da obrigação de dar em obrigação de pagar), diante da violação à coisa julgada e ao princípio da menor onerosidade e por ausência de expedição de mandado de busca e apreensão”. Preparo comprovado (ID 30393857 e ID 30396669). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dos autos, observa-se que a agravada iniciou a fase de cumprimento de sentença em 11 de abril de 2017 (ID 30395413 - págs. 24/26), cuja decisão exequenda possui o seguinte dispositivo (ID 30395413 - pág. 33): Ante o exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para reconhecer a existência e a dissolução do negócio jurídico simulado entre as partes, determinando ao réu que restitua à autora, no prazo de cinco dias, o veículo descrito na inicial, ou seu equivalente em dinheiro, conforme constante da tabela FIPE, com atualização monetária desde a data de aquisição do veículo até a data do efetivo pagamento ou entrega. Em conseqüência, DECLARO RESOLVIDO o processo, com apreciação de mérito e com fundamento no artigo 269, I, do CPC. Em razão da sucumbência, e considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, arcará o réu, integralmente, com as custas e despesas do processo, bem assim com honorários advocatícios, estes ora arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 20, §4o, do CPC. (g.n.) Em observância aos termos do título executivo judicial, ao executado foi oportunizado o cumprimento da obrigação, concernente à restituição do veículo à exequente ou seu equivalente em dinheiro, consoante documento de ID 30395413 - pág. 84. A exequente, após sinalização do executado de que faria a restituição do bem, postulou pela realização de perícia, cujos custos arcaria, para avaliação do estado do bem, tendo em vista que o veículo permaneceu na posse do executado por cinco anos, sinalizando, na oportunidade, que o bem possuía dívidas superiores a R$45.000,00 (ID 30395413 - págs. 94/96). O juízo determinou, então, a comprovação do pagamento dos débitos que recaíam sobre o bem, assim como o endereço onde o veículo se encontraria, de modo a viabilizar a avaliação requerida pela exequente, sob pena de prosseguimento da execução pelo valor do automóvel (ID 30395414 - pág. 13). Ante o descumprimento da determinação, iniciou-se, então, o procedimento de cumprimento de sentença, relativo ao equivalente em dinheiro do bem (ID 30395414 - pág. 18). Como se vê, do referido histórico processual, não se observa, a princípio, a alegada nulidade na conversão da obrigação de dar coisa certa, pois a viabilidade da cobrança do equivalente em dinheiro foi estabelecida no próprio título exequendo. Outrossim, não se vislumbra, nesta análise perfunctória que o momento oportuniza, nulidade em razão da ausência de citação da agravante para a fase de conhecimento ou de intimação para o cumprimento da obrigação de entrega do veículo. Com efeito, na relação jurídica contratual que ensejou o ajuizamento da demanda de origem não houve participação da agravante. Como esclarecido na r. decisão agravada, “a Sra. Giselle foi incluída como assistente simples na presente fase de cumprimento de sentença em razão de a penhora do imóvel do executado ter recaído sobre sua meação, pois não conseguiu provar, em sede de embargos de terceiro, ou seja, em processo de conhecimento, que a dívida não reverteu em seu proveito próprio”. Dessa forma, inexistindo relação jurídica de direito material da agravante no negócio jurídico simulado entre seu cônjuge (executado) e a exequente, não se justificaria sua citação para o processo de conhecimento ou intimação para o cumprimento de sentença. Ressalte-se que, nos termos do parágrafo único do art. 119 do CPC, o assistente simples recebe o processo no estado em que se encontre, não se cogitando, portanto, nesse momento processual, a concessão de oportunidade à agravante para que satisfaça obrigação não cumpria há mais de 4 (quatro) anos. Por fim, a priori, cabe mencionar que não há nos autos, como alega a agravante, qualquer documento que comprove a quitação do negócio jurídico simulado ou manifestação do agente financeiro responsável pela concessão do crédito, de modo a analisar sua pertinência ao caso dos autos. Nesses termos, levando em consideração que a concessão de liminar ao recurso pela Relatoria pressupõe, além da plausibilidade dos fundamentos da insurgência, a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, ao menos em um juízo perfunctório que o momento oportuniza, há que ser indeferido o pedido, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora